Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-47.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSIVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 STJ. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: i) analisar a possibilidade de aplicação da tese de crime impossível; ii) saber se é possível desclassificar o crime de furto consumado para a forma tentada, iii) alterar o regime semiaberto imposto para cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de crime impossível não deve prosperar, uma vez que a vigilância eletrônica ou a presença de segurança no interior de estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação do furto.
2. Nos termos da Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Tese de crime impossível rejeitada.
3. Conforme a teoria daamotio (ou da apprehensio), amplamente aceita pela jurisprudência pátria, a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, ainda que ocorra por curto período de tempo, sendo desnecessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância da vítima.
4. Inviável a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, quando se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos em respeito aos ditames trazidos no artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.